Tribunal: STF
Processo: ARE 1424377
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. TEMA 985 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. TEMA 660: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VERBAS DE CARÁTER DE REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Recente decisão do Supremo Tribunal Federal apreciando o Tema 985 da repercussão geral, deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.072.485 interposto pela União, assentando a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de férias gozadas, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: ‘É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias’, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Edson Fachin, que conhecia do recurso da União apenas em relação ao capítulo do acórdão referente ao terço constitucional de férias, para negar provimento e fixava tese diversa. Falaram: pela recorrente, a Dra. Flávia Palmeira de Moura Coelho, Procuradora Geral da Fazenda Nacional; e, pela interessada, o Dr. Halley Henares Neto e Dr. Nelson Mannrich. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 21.8.2020 a 28.8.2020. 



    2. Ante a exigibilidade da contribuição sobre terço constitucional de férias, resta prejudicada a apreciação acerca da possibilidade de compensação de valores recolhidos a este título com outros tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 



    3. Apelação desprovida” (fl. 7, e-doc. 112). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 6, e-doc. 205).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 339) e pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 223).



    4. Os agravantes argumentam “trata(r)-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de afastar a incidência de Contribuição Previdenciária – cota patronal - sobre o terço constitucional de férias, previsto no art. 7º, inciso XVII da Constituição Federal, bem como o direto das Recorrentes de compensar o crédito relativo ao recolhimento indevido dos últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação” (fl. 2, e-doc. 226). 



    Anotam que, “em que pese este E. Supremo Tribunal Federal já ter se posicionado sobre o tema, é certo que o acórdão proferido incorreu em omissões e contradições, de forma que nos autos do RE n. 1.072.485/PR foram opostos embargos declaratórios. Assim, a decisão proferida por este E. Supremo Tribunal Federal não é definitiva, restando claro que o acórdão recorrido merece reparos” (fl. 4, e-doc. 226). 



    Alegam que, “mesmo admitindo a necessidade da configuração desse ‘binômio’ (retributividade e habitualidade) para definir se tal rubrica previdenciária possui ou não natureza salarial, em consonância com a lei, a doutrina e a jurisprudência firmada pela C. Corte Suprema no julgamento do Tema 20, do Tema 726 e no RE n. 478.410/SP7, o acórdão do RE n. 1.072.485/PR adotou como fundamento (único), a habitualidade, deixando de lado o outro vetor (da retributividade) que, segundo a premissa estabelecida no voto condutor, é também – e sobretudo - critério inerente ao conceito de verba de natureza remuneratória” (fl. 6, e-doc. 226). 



    Pedem “seja dado provimento ao presente agravo e então admitido o recurso extraordinário para que ele seja sobrestado até que venha a ser julgado definitivamente os embargos declaratórios que tratam da modulação dos efeitos da decisão nos autos do RE n. 1.072.485/PR julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos” (fl. 8, e-doc. 226). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    5. Em juízo de retração, foi proferida a seguinte decisão:



    “O STF determinou a devolução destes autos para observância do art. 1.030, I a III, do CPC, à luz do quanto decidido pela Suprema Corte nos autos do RE n. 1.072.485/PR, vinculado ao tema n. 985 de Repercussão Geral. 



    Todavia, o compulsar nos revela que, em que se pese o respeitável entendimento externado na decisão, em verdade, o RE n. 1.072.485/PR é inaplicável à demanda em análise, uma vez que, como salientado na decisão de admissibilidade, o Recorrente não controverte a incidência da exação sobre a rubrica terço constitucional de férias, antes afirmando que o recurso paradigma não pode ser aplicado antes de seu trânsito em julgado. 



    Nessa ordem de ideias, e considerando que o paradigma mencionado na decisão é inaplicável a presente demanda, com a devida vênia, ao Supremo Tribunal determino, a devolução dos autos Federal, para processamento do Agravo de Decisão Denegatória” (e-doc. 253).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos agravantes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. 



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993). 



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.072.485, Tema 985, ao analisar controvérsia sobre a incidência de contribuição previdenciária patronal, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias” (RE n. 1.072.485, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 2.10.2020). 



    8. Quanto à compensação dos valores recolhidos, este Supremo Tribunal assentou que, “nos termos da jurisprudência da Corte, em regra, a questão relativa à compensação de créditos com outros tributos possui natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma meramente reflexa” (ARE n. 802.562-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.9.2016). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.235.945-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 5.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais (Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido” (AI n. 782.141-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 16.11.2010). 



    9. Quanto à alegação de necessidade de sobrestamento do feito “até que venha a ser julgado definitivamente os embargos declaratórios que tratam da modulação dos efeitos da decisão nos autos do RE n. 1.072.485/PR” (fl. 8, e-doc. 226), melhor sorte não assiste aos agravantes.



    Este Supremo Tribunal não vincula a aplicação da sistemática da repercussão geral ao trânsito em julgado da decisão. A existência de decisão de mérito fundamentada na sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Confiram-se os julgados a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. (...) PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. (...) AGRAVO IMPROVIDO. (...) III - A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. (...) - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 977.190-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.11.2016).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO HÁ OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL A SEREM SANADOS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO IMEDIATO DE CAUSAS COM CONTROVÉRSIAS IDÊNTICAS, AINDA QUE NÃO TRANSITADAS EM JULGADO OU QUE ESTEJA PENDENTE O JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM QUE SE BUSQUE A MODULAÇÃO DE EFEITOS DO JULGAMENTO DE MÉRITO PROFERIDO COM REPERCUSSÃO GERAL. 1. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de trânsito em julgado ou a pendência de julgamento de embargos de declaração nos quais se busque a modulação dos efeitos de decisão de mérito proferida pela Suprema Corte sob a sistemática de repercussão geral não inviabiliza o imediato julgamento conjunto de causas com controvérsias idênticas” (ARE n. 1.199.721-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1.10.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO PASSIVO. (...) INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 930.647-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.4.2016).



    10. Quanto à pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, não procedem os argumentos dos recorrentes. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



     



    Este Supremo Tribunal firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando o recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



     



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora